Tribunal: TJMT
Processo: 1006930-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006930-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO SANDOVAL DE MELLO FRANCO - CPF: 138.908.538-46 (ADVOGADO), CARLOS ROGERIO VILELA FERREIRA - CPF: 742.700.798-00 (AGRAVANTE), LUCAS BENTO CAVALLIERI - CPF: 304.695.448-48 (AGRAVADO), AMADO RODRIGUES BATISTA - CPF: 136.752.061-49 (AGRAVADO), ILDEBRANDO LOURES DE MENDONCA - CPF: 049.313.601-06 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA DE CARVALHO FILHO - CPF: 016.310.311-98 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), GABRIEL REED OSORIO - CPF: 752.056.371-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A
EMENDA
DA INICIAL PARA ADEQUAR O VALOR DA
CAUSA
E, POR CONSEGUINTE, RECOLHER AS CUSTAS –
AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO DE IMEDIATO
– AFERIÇÃO POR
ESTIMATIVA
– INCIDÊNCIA DO ART. 291 DO CPC – VALOR DA CAUSA QUE PODERÁ SER CORRIGIDO APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Se não é possível a imediata determinação do
quantum
da pretendida indenização, é lícito formular pedido genérico, hipótese em que se admite que o
valor
da
causa
seja estimado pela parte autora, em quantia simbólica e provisória, passível de posterior
adequação
ao
valor
apurado quando da prolação da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1006930-68.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ROGERIO VILELA FERREIRA

AGRAVADOS:
LUCAS BENTO CAVALLIERI E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ROGERIO VILELA FERREIRA
, contra decisão proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dra.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos no 1009043-17.2021.8.11.0004, ajuizada em desfavor de
LUCAS BENTO CAVALLIERI
e
AMADO RODRIGUES BATISTA
, que determinou a emenda a inicial, para adequar o valor da causa ao proveito econômico pretendido na ação, e, consequentemente, recolher as custas processuais remanescentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento do feito de acordo com o art. 290 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais coligidas no Id 124511153, o agravante aduz que “
não há como saber, no presente momento, qual o valor da indenização que será devida pelos agravados aos agravantes quando do julgamento da ação, dependendo esta de prova pericial que será realizada por ocasião do cumprimento da sentença
” (sic).

Explica que ajuizou a presente ação porque foi “
privado da posse de suas terras indevidamente e ilegalmente pelos requeridos, ora agravados, por vários anos seguidos
” (sic).

Informa que opôs embargos de declaração referente à decisão agravada, que foram rejeitados sob o fundamento de rediscussão da questão. No entanto, esclarece que não obstante o valor atribuído à causa pelo requerente ser muito inferior ao que será futuramente obtido, somente depois de liquidada a sentença se verificará a real capacidade que os imóveis rurais têm de auferir renda com o apascentamento de gado, razão pela qual entende “
impossível qualquer mensuração pelo recorrente, mesmo que por estimativa
” (sic).

Elucida que, conquanto o valor da causa sirva de parâmetro para “
determinação de competência do juízo, a fixação de honorário de sucumbência, as penalidades de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, tem-se que, quanto a isso, não há qualquer prejuízo em ser mantido o valor da causa posto na inicial
”, pois “
todos essas consequências mencionadas poderão ser posteriormente atreladas ao valor efetivamente auferido pela perícia em liquidação de sentença
” (sic).

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim em 04/05/2022, conforme decisão de Id
126086663.

Contraminuta ofertadas nos Ids.
131740664 e 132158165, em que os agravados postulam pelo desprovimento deste instrumento, mantendo-se irretocável a decisão hostilizada.

O preparo foi recolhido no Id 124685178.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio do qual a Magistrada singular determinou a emenda à inicial com relação ao valor da causa e consequentemente determinou o recolhimento das custas processuais remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, cujos efeitos foram mantidos por ocasião da rejeição dos aclaratórios opostos pelo recorrente.

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse:

“(...) ao contrário do que alega o autor acerca da impossibilidade de mensuração, o que é impossível neste momento é a mensuração “exata” dos valores, o que não afasta a sua obrigação de atribuir os valores, ainda, que por estimativa, sendo certo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela utilização de mais de 2.600 (dois mil e seiscentos hectares) por período superior há 08 (oito) anos, está muito aquém do valor esperado.

Sendo plenamente aferível pelo autor, ainda, que por estimativa os valores de mercado praticados na região seja dos valores das áreas ou por arrendamento de áreas, não tendo apresentando laudo de avaliação dos imóveis ou qualquer outro documento por profissional do setor a justificar o valor ínfimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...)”
– Id 72672648, dos autos de origem.

Pois bem. Conforme a dicção do artigo 291, do Código de Processo Civil, “
A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato
”.

Por sua vez, o artigo 292, inciso V, do mesmo Códex, prevê que
“
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)
V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”
.

Sabe-se que determinar referido valor não é obrigatório, haja vista que, nos casos de demandas indenizatórias, o valor da compensação pecuniária é meramente sugestivo – pode
ser
fixado por estimativa pela parte autora – e
ser
á devidamente analisado pelo Juiz de acordo com seu livre convencimento motivado.

In casu
, não obstante a causa de pedir da ação de base relaciona-se ao período de 08 (oito) anos em que o ora recorrente ficou privado da posse de suas terras que foram arrendadas aos demandados/recorridos, que juntas totalizam uma área aproximada de

2600ha (dois mil e seiscentos hectares), tenho que o alcance econômico do pedido ainda é incerto, quiçá se o valor efetivamente corresponderá àquele constante no contrato de cessão de direitos possessórios inadimplido (R$3.600.000,00), a depender de elementos outros somente possíveis no desenrolar da instrução processual.

Nesse caso, deve-se dar um valor estimado à causa, de modo que não seja irrisório e desproporcional, restando ao juiz processante, caso seja vencedora a parte autora, o arbitramento final da condenação.

Dessa forma, o correto alcance econômico a ser auferido pela parte autora/recorrente, somente será possível ao final da demanda, caso seja vencedora, de modo que o valor dado à causa (R$10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Logo, verifica-se que o valor da
causa
conferido pelo agravante atende as exigências legais previstas no artigo 291 seguintes do
Código de Processo Civil
, pois o efetivo valor da indenização apenas
ser
á apurado após a instrução processual, definindo-se o
quantum
na sentença, momento em que se poderá corrigir eventuais desajustes no pagamento das custas.

Guardadas as devidas proporções, não é outro o entendimento deste

Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE –
ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO DE IMEDIATO – ATRIBUIÇÃO POR ESTIMATIVA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na ação de exigir contas, em decorrência da dificuldade em mensurar o imediato conteúdo econômico, é admissível a atribuição do valor da causa por estimativa, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Na hipótese, considerando que neste momento inicial não existem parâmetros para fundamentar eventual proveito econômico a ser obtido na demanda, descabida a determinação de contemplação de custas iniciais, sendo de rigor a manutenção do valor da causa atribuído na inicial pelos Agravantes.”
(TJ-MT 10180678120218110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“AGRAVO - CAUTELAR DE ARRESTO - REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA NO INÍCIO DO PROCESSO - MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA - POSSIBILIDADE DA REVOGAÇÃO -
DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - FALTA DE INTERESSE ECONÔMICO IMEDIATO - AFERIÇÃO POR ESTIMATIVA -
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE. A declaração de hipossuficiência não ostenta a presunção absoluta de veracidade, o que significa dizer que o pedido do benefício poderá ser indeferido se o magistrado não se convencer da situação de miserabilidade alegada pelo interessado A Ação Cautelar visa assegurar o resultado útil do processo principal, benefício esse que não corresponde ao que se pretende obter com a demanda principal. daí por que não há falar em conteúdo patrimonial imediato.”
(TJ-MT - AI: 00578273020168110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/06/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2016)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a decisão hostilizada e
manter incólume o valor da
causa
estabelecido na exordial de forma estimativa, consoante o art.
291
do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022